Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-91.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INCLUSÃO DAS PARCELAS QUE VENCEREM NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 323 CPC). CABIMENTO.
1. A Lei n. 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, prevê, em seu artigo 12, que cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.
2. Em conformidade com o disposto no artigo 323 do CPC são devidas as prestações periódicas vencidas no curso do processo e enquanto durar a obrigação até a satisfação integral do crédito.
2.1. As taxas condominiais se consubstanciam em prestações periódicas, de modo que as parcelas que vencerem no curso do processo podem e devem integrar a condenação, compreendendo, inclusive, aquelas com vencimento na fase de cumprimento de sentença.
3. Apelação Cível conhecida e provida.